Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-77.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800264-77.2022.8.14.0056

APELANTE: DOUGLAS DE MELO ROSA, CLEITON SERRÃO TEIXEIRA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO DE
CLEITON SERRÃO TEIXEIRA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME COMETIDO SOB O MANTO DA CLANDESTINIDADE. PREVALÊNCIA - DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E DE EMPREGO DE ARMA BRANCO. INCABÍVEL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA A
DOUGLAS DE MELO ROSA. POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cleiton Serrão Teixeira e Douglas de Melo Rosa, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, e 18 (dezoito) dias-multa, e de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, e 26 (vinte e seis) dias-multa (cf. ID 17798899).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante Cleiton Serrão Teixeira, por insuficiência de provas; (b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea a Douglas de Melo Rosa; (c) redução das penas-bases e decote das majorantes previstas nos incisos II e VII, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, de ambos os apelantes
(cf. ID 17798920)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento, para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea a
Douglas de Melo Rosa
(cf. ID 17798924).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP ao apelante
Douglas de Melo Rosa
(cf. ID 18819980).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DE CLEITON SERRÃO TEIXEIRA E DO DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DE EMPREGO DE ARMA BRANCA DE AMBOS OS APELANTES

O apelante Cleiton Serrão Teixeira pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que a vítima fez
o reconhecimento formal de Cleiton Serrão Teixeira, vulgo “China” na fase inquisitorial (página 11, do ID 17798733). Já Em seu depoimento em juízo (cf. ID’s 17798853 / 17798855 e 17798875 / 17798881), confirmou que Cleiton era um dos autores do roubo, quem inclusive lhe deu um tapa, tendo descrito todo o fato delituoso com firmeza e riqueza de detalhes, consoante consignado em sentença, cuja transcrição colaciono abaixo (ID 17486011):

(...) QUE foi numa quarta-feira estava na sua casa, por volta de 01h00/01h30min da manhã, que a casa é de madeira bem antiga, que a sua mãe estava viajando, que ouviu um barulho lá embaixo, q eu quando começou a ficar mais alto o barulho, desceu e foi abordado com uma bancada no rosto; Que era quatro; Que dois seguraram com uma faca de açougueiro; Que durante isso de agressões verbais e físicas subiram e levaram seus pertences e da sua mãe; Que têm certeza que eram quatro; Que estavam com uma faca e com uma tranca de madeira que coloca na porta; Que reconheceu dois; Que os dois que reconheceu estavam armados; Que não reconheceu a arma do China mas estava armado também; Que levaram além de cordões, pulseiras, anéis, pendrive, e um monte de pertences; Que recuperou só alguns cordões e perfumes que eram da sua mãe, e dois relógios; Que perdeu cerca de um valor de cinco oitocentos e seis; Que dois dos quatro não conseguiu reconhecer; Que reconheceu o Douglas e o Cleiton; Que está fazendo tratamento psiquiátrico; Que está com ansiedade, com inicio de depressão; Que é Conselheiro tutelar; Que não sai pra rua; Que é um transtorno ficar só em casa; Que quando fez o corpo de delito foi só o machucado no rosto; Que o que é relevante é a questão psicológica; Que só de ver o rapaz dá é crise de ansiedade; Que o fato aconteceu na sua casa; Que a sua casa é de madeira, dois andares e antiga; Que levaram, cordões, anéis, pendrive, documentos de trabalho; Que trabalha como assistente social em Boa Vista; Que a rua é uma passarela de concreto e iluminado; Que a luz do banheiro fica acessa; Que estava escuro, pra poder enxergar tinha que ligar a luz e não pode; Que foi agredido antes; Que eles subiram a escada que o depoente desceu e lá estava acessa; Que eram quatro; Que reconheceu dois; Que os que estava de boné e de mascara que eram os dois que estava lhe mantendo em cárcere; Que era os que não reconheceu; Que das quatro pessoas reconheceu o Dodo e o China, pois estava escuro; Que os dois que estão presos reconhece em qualquer lugar; Que os dois da tela não estavam de boné e mascará; Que o depoente indicou que são os denunciados; Que deram uma porrada; Que aconteceu no andar de baixo; Que deram um mata leão; Que levou uma chave de braço; Que os quatro lhe agrediram; Que os dois que estavam lhe prendendo lhe agrediram mais; Que pensou que fosse o gato, mas foi ficando mais agudo como se estivesse sendo arrancado tabua e prego; Que penso que não fosse na sua casa; Que logo que foi surpreendido reconheceu o Dodo; Que teve ainda visão; Que reconheceu o China porque passou na sua frente; Que o China estava com roupa; Que reconhece ele; Que viu o Dodo na delegacia, que não chegou a ver o Cleiton; Que conhecia o Cleiton; Que o Cleiton deu um tapa; Que estava de joelhos; Que colocaram todos os objetos na mochila; Que os dois subiram pro quarto; (...).

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Já no que tange à confusão da vítima em seu depoimento sobre quem estava de boné ou não, como suscitado pela defesa, entendo como normal, dado tempo decorrido entre os fatos e a audiência de instrução de julgamento, não comprometendo a higidez da prova oral produzida.

Além disso, a versão apresentada pelo corréu
Douglas de Melo Rosa
em juízo (ID’s 17798864 / 17798868), quem informou ser primo de Cleiton, em nada ajuda na absolvição desse, pois não guarda verossimilhança com o que dos autos consta. Isso porque apesar de Douglas alegar que cometeu o crime sozinho, ele também afirmou que adentrou a residência da vítima quando essa não estava em casa, tendo apenas furtado os seus pertences e empreendido fuga. Ocorre que o ofendido foi submetido a exame de lesão corporal que atesta a violência que sofreu na noite do crime (cf. página 18, do ID 17798733), corroborando com o seu depoimento e infirmando o relato de Douglas, que claramente faltou com a verdade.

Por isso, mesmo diante da negativa de autoria de Cleiton (cf. ID’s 17798857 / 17798862), entendo que deve prevalecer o depoimento firme da vítima, o qual, corroborado pelo exame de lesão corporal e pelo auto de reconhecimento, é suficiente,
in casu
, para a
demonstração da verdade real, que consiste na participação do réu no crime de roubo majorado sob exame.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, constato que tampouco deve ser deferido o pedido de decote da majorante concurso de agentes formulado pela defesa, eis que comprovadamente quatro sujeitos participaram do roubo, ainda que dois deles não tenham sido identificados. Nesse sentido já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS (...) ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. (...) (STF - HC: 163566 SP - SÃO PAULO 0080074-25.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 06-12-2019).

Assim, é evidente a existência de liame subjetivo entre os apelantes, ou seja, a vontade livre e consciente de ambos de participar do delito perpetrado contra o ofendido, tendo ambos papeis ativos no desenrolar dos fatos, não havendo necessidade de comprovação de ajuste prévio entre eles para caracterizar o concurso de pessoas.

Também restou devidamente comprovado o uso de arma branca por meio das declarações da vítima, que descreveu detalhadamente em juízo que além de receber um golpe por ação contundente no rosto (corroborado pelo laudo presente na
cf. página 18, do ID 17798733), ficou rendida durante o decorrer do fato delituoso com uma faca no pescoço, o que é suficiente para caracterizar a majorante, sendo desnecessária a apreensão do instrumento do crime. Nessa linha vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO SUPERIOR A 1/5. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. 1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018). 2. Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão do depoimento da vítima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la. (..). (STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022)

Portanto, indeferido o decote das majorantes de uso de arma branca e de concurso de pessoas.

3 - DAS PENAS BASILARES DOS APELANTES

A defesa se insurge contra as penas-bases dos réus, alegando que os fundamentos empregados para desfavorecer os vetores da culpabilidade e das consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

Para melhor analisar, colaciono o embasamento utilizado para desfavorecer as aludidas circunstâncias judiciais (cf. ID 17798899):

1. QUANTO AO ACUSADO DOUGLAS DE MELO ROSA:

A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o crime descrito na denúncia, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. (...)

a.7) consequências do crime:

observo que o mal causado pelo crime em específico, transcende ao resultado típico do delito, já que a vítima vem sofrendo de depressão e ansiedade decorrente do fato, inclusive, estando realizando acompanhamento psicológico, conforme colhido no seu depoimento em juízo. Assim, desfavorável a circunstância. (...)

2. QUANTO AO ACUSADO CLEITON SERRÃO TEIXEIRA:

A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):

a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o crime descrito na denúncia, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. (...)

a.7) consequências do crime:

observo que o mal causado pelo crime em específico, transcende ao resultado típico do delito, já que a vítima vem sofrendo de depressão e ansiedade decorrente do fato, inclusive, estando realizando acompanhamento psicológico, conforme colhido no seu depoimento em juízo. Assim, desfavorável a circunstância. (...)

À vista do excerto, vejo que os fundamentos utilizados para ambos os réus são idênticos, o que permite a análise conjunta.

Pois bem.

Iniciando pelo vetor das consequências do crime, noto que o embasamento é idôneo, pois o abalo psicológico da vítima, quando concretamente demonstrado, tal como se deu no presente feito, pode e deve ser utilizado para exasperar a pena-base. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Já em relação ao vetor da culpabilidade, vejo que houve confusão entre a sua acepção em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Porém, o caso não demanda a simples neutralização dessa circunstância judicial, como quer a defesa.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o crime foi cometido com emprego de violência real contra a vítima, quem foi rendida e agredida dentro da sua residência durante a noite, o que torna, sem dúvidas mais reprováveis as condutas de ambos os réus.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Nesse contexto, pelas razões expostas, mantenho como negativo os vetores da culpabilidade e das consequências do crime de ambos os apelantes, e consequentemente, inalteradas as suas penas-bases.

4- DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP A DOUGLAS DE MELO ROSA

A defesa requer o epigrafado.

Tem razão.

Em seu interrogatório, o Douglas confessa a subtração dos pertences da vítima, embora o faça buscando caracterizar o delito de furto, conforme se depreende do seu relato transcrito na r. sentença:

(...) QUE os fatos são falsos; Que foi só o depoente que fez isso; Que o Cleiton Serrão Teixeira é seu primo não tem nada a ver; Que foi só o depoente quem fez isso aí; Que foi só o depoente que entrou na casa; Que o depoente entrou na casa sozinho; Que o depoente roubou os objetos da vítima sozinho; Que a vítima não estava na casa; Que entrou na casa da vítima; Que a casa é verde, altos e baixos; Que subtraiu quatro reais em dinheiro, seis relógios, cordões, anéis, uns perfumes; Que ocorreu por volta das quatro e meia da manhã; Que o Cleiton e seu primo; Que o Cleiton não andava com o depoente; Que nunca andou com o China; Que não sabe se o China é de facção; Que conhece a vítima; Que já foi atendido por ela, que já bebeu com ela; Que acha que o Cleiton conhece a vítima; Que o Cleiton morava bem perto da vítima; Que estava com as coisas que foram roubadas; Que devolveu os objetos na delegacia; Que não conhece os outros dois; Que fumava muita droga e entrou por uma tabua podre; Que estava drogado; Que confessa o furto; Que têm 19 anos; Que usava drogas.

Portanto, ainda que tenha confessado apenas parcialmente, entendo que deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Pleito deferido.

Contudo, consigno que não farei a nova dosimetria da reprimenda de Douglas, pois compulsando os autos, vejo que a pena intermediária foi, inclusive, fixada em patamar aquém do mínimo legal, desafiando a Súmula 231 e Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF. Vejamos (cf. ID 17798899):

1. QUANTO AO ACUSADO DOUGLAS DE MELO ROSA:

(...)
atenuantes e agravantes:
não observo a presença de agravantes. Doutra banda observo a presença da atenuante em razão da idade, posto que o acusado na data do fato era menor de 21 anos de idade, art. 65, I, do CP, conforme documento de Id. 65267961 - Pág. 48, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em
3 (três) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias
e 20 (vinte) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu. (...)

Logo, não haveria como reduzi-la mais ainda, tornando despicienda a nova suputação, que resultaria na mesma reprimenda final.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante de confissão espontânea ao apelante
Douglas de Melo Rosa
, mas sem alteração de sua pena.

É o voto.

Belém, 02/07/2024